Tribunal: TJMT
Processo: 1022910-73.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022910-73.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GERALDO FLORENCIO DA COSTA - CPF: 092.352.184-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO EM FACE DA NULIDADE DA
BUSCA PESSOAL.
PROVA ILÍCITA
.
IMPROCEDÊNCIA. INGRESSO NO IMÓVEL PRECEDIDO DE
FUNDADAS SUSPEITAS.
DENÚNCIAS ANÔNIMAS APONTANDO O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO APELANTE – BAR - COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS. RÉU COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUNDADAS SUSPEITAS DE CRIME EM ANDAMENTO. REVISTA PESSOAL. SUSPEITA DE CONDUTA ILÍCITA DEVIDO A VOLUME NAS VESTES. ANOTAÇÕES DA MERCANCIA. BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS PARA A VENDA DE DROGA ILÍCITA. DIVERSIDADE DE DROGAS ILÍCITAS APREENDIDAS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR PRESERVADA.
APREENSÃO DE
67 PORÇÕES DE COCAÍNA EM PÓ, 4 PORÇÕES DE COCAÍNA EM GRÂNULOS E 37 PORÇÕES DE MACONHA.
DEPOIMENTOS INCRIMINADORES, DE POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME EVIDENCIADA
. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 8 TCCR/TJMT.
RECURSO
DESPROVIDO
.
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Não existe ilegalidade na busca pessoal realizada por agente público em busca de indícios de conduta ilícita, se esta se refere a crime que tenha natureza permanente, como o tráfico de droga, e a diligência encetada acarretou a prisão em flagrante do réu; sobretudo quando há, como no caso,
fundadas razões
para a abordagem.

2.
Não há que se falar em atuação policial passível de nulidade, quando, como
in casu
, mediante diligência precedida de denúncias apontando que o réu, envolvido com facção criminosa na função de gerente do
Comando Vermelho
, utilizando monitoramento eletrônico, estaria comercializando drogas ilícitas em seu bar, mormente, quando constatado pelos policiais destacado volume em seu bolso, ensejando, portanto, busca pessoal, quando foram apreendidas com o Apelante drogas ilícitas e dinheiro em notas trocadas, indicativas do comércio ilícito e, ainda, mais drogas em seu estabelecimento comercial conhecida “boca de fumo”, além de anotação da traficância, balança de precisão e embalagens para a embalar o entorpecente ilícito.

3.
Logo, se ausente qualquer ilegalidade capaz de anular o flagrante, é inviável a absolvição do crime do art. 33 da Lei Antidrogas, até porque, o delito na espécie restou amplamente comprovado de acordo com as circunstâncias do flagrante, da prova material (40,5g de cocaína em pó dividida em 67 porções, 77,2g de cocaína, em grânulos, dividida em 4 porções, 348,2g, de maconha dividida em 37 porções e petrechos) e da autoria, aliado às convincentes declarações de policiais militares em sintonia com o
robusto acervo probatório incriminador (Enunciado no. 8 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Geraldo Florencio da Costa
foi condenado pelo
MM. Juizda 5a Vara Criminal de Sinop-MT,
pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06), à pena de
6 anos, 9 meses e 20 dias
de
reclusão
em regime
fechado
e
680 dias-multa (
ID 211743683).

Em suas
razões
recursais, a Defesa almeja a
absolvição
, sob o argumento de que a
busca pessoal seria nula,
pois realizada sem
fundadas suspeitas

tornando ilícita a apreensão das drogas (ID

211743692).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d
. Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento

do recurso (ID
211743694).

Seguindo a mesma linha do órgão acusatório de primeiro grau, a d.
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID
215302183):

“
Apelação criminal:
Tráfico de drogas.
1)
Busca-se o reconhecimento da ilicitude e arbitrariedade da busca pessoal realizada, face à ausência de justa causa, de modo a tornar ilícitas as provas produzidas na ocasião, com a consequente absolvição do apelante
– Inadmissibilidade
–
In casu
, evidencia-se que os castrenses, somente após constatarem a existência de fundadas suspeitas de que o réu estava incorrendo em determinada prática delitiva, procederam à busca pessoal, ou seja, o contexto fático verificado, de fato, autorizava a abordagem e busca pessoal, nos termos do art. 240, §2o, e art. 244, ambos da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há cogitar de nulidade da diligência em comento e/ou do inquérito policial e/ou do processo penal
- Pelo desprovimento do apelo interposto”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que na noite de 15.08.2023, na Rua Marau, no. 1250, no loteamento Alto da Glória, em Sinop/MT,
Geraldo Florencio da Costa
trouxe consigo e manteve em depósito
,
40,5g
de
cocaína
em pó,

dividida em
67 porções;

77,2g
de
cocaína
, em formato de grânulos, dividida em 4 porções e,
348,2g,
de
maconha,
dividida em
37 porções,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por esses fatos, ele foi condenado pelo Juízo primevo, pela autoria do crime de Tráfico de Entorpecentes (
art. 33 da Lei 11.343/06)
à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado e 680 dias-multa.

A defesa pretende a a
bsolvição
do apelante, por entender que a
busca pessoal
é
nula
, uma vez que
não foi demonstrada a existência de
fundadas suspeitas
para a se operar a abordagem pessoal ao apelante.

Data vênia
,
razão
não lhe assiste.

A prova da
materialidade
delitiva e da
autoria delitiva
são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (ID 211743195), Boletim de Ocorrência (ID 211743196), Imagens de ID 211743197, Apreensões de ID 211740621, Termo de Depósito (ID 211740624), Auto de Apreensão (ID 211740601), Laudo de Constatação de Drogas (ID 211740604), Laudo de ID 211743651, Relatório Policial (ID 11740629), além da prova oral produzida tanto no Inquérito Policial, quanto no curso da instrução processual (ID 211743199, 211740600, 211740637 e 211743674).

Considerando as circunstâncias fáticas, inerentes ao delito em comento, tem-se que os policiais militares
envolvidos nas diligências,

Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
e
Ademar Baldoino dos Santos,
na fase policial,

relataram de forma harmônica que receberam informações anônimas de que em um “bar” – identificado como comércio de fachada da facção criminosa denominada
Comando Vemelho -,
um indivíduo “
tornozelado
” estaria acontecendo tráfico drogas, com grande fluxo de pessoas que se dirigiam até o local para adquiri-las, eis que se tratava na verdade, de uma “lojinha”.

Durante as diligências no citado local, os policiais avistaram o apelante com um “
volume em seu bolso da bermuda aparentando ser entorpecentes
”, razão pela qual efetivaram a abordagem pessoal, encontrando nesse mesmo bolso, quantia em dinheiro em notas trocadas (R$ 114,00), 2 pedras de pasta base de cocaína e 2 invólucros plásticos, cada um, com 10 porções de cocaína, prontas para a venda.

Em continuidade, o apelante relatou aos policiais que era o proprietário do bar, e realizada a busca no local, os policiais apreenderam atrás do balcão do estabelecimento, várias porções de cocaína, pasta base de cocaína, balança de precisão, 1 caderno com anotações da mercancia e diversas embalagens para armazenamento de entorpecentes para venda, e dentro de um dos freezers, 1 sacola contendo várias porções grandes de maconha juntamente com 1 balança de precisão.

Narraram, ainda, que o apelante confirmou que estava em liberdade recentemente, realizava a venda e armazenamento de drogas para o
Comando Vermelho
e tinha a função de gerente no referido bairro (ID 211743199 e 211740600).

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares confirmaram suas palavras, na íntegra, ressaltando o PM
Ademar
que o bar estava desativado, com uma situação bem “precária” (ID 211743674).

Na fase policial, o apelante permaneceu em silêncio (ID 211740606). Na fase policial, negou a prática do delito aduzindo que os policiais invadiram o bar em que também residia algumas “acompanhantes”, após pularem o muro e revistaram o local e que nada de ilícito foi encontrado com ele (ID 211743674).

Feito tal relato sobre as circunstâncias do flagrante, vejo que a
fundada suspeita
é patente, posto que ao receberem várias denúncias de que um “
tornozelado
” estava traficando em um bar de “
fachada
”, porquanto funcionava como “
boca de fumo
”. No local, foi apreendido caderno de anotações do tráfico, balança de precisão e mais drogas e várias embalagens para acondicionar drogas para a venda.

Sobre o tema, o art. 244 do CPP ao regulamentar o instituto estabelece que
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Com essas razões, é evidente que a abordagem do apelante ocorrera em virtude de
fundadas suspeitas
decorrente de várias denúncias informando as características do local e do apelante que estava usando tornozeleira eletrônica e realizando a venda de drogas, apresentando certo volume em seu bolso, em atitude suspeita, portanto, revelando que a
atuação da polícia não foi à toa.

O que se quer dizer, é que a abordagem ocorreu
durante diligência para investigar informações sobre o tráfico de drogas existente naquele local, objetivando apurar a possível traficância
e, isso, creio eu, não pode ser considerado como algum tipo de arbitrariedade, mas, ao contrário,
constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar
, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Sobre o tema, anota-se os seguintes arestos:

“Não há que se falar em reconhecimento de nulidade da busca pessoal. Ação policial correta no momento da prisão em flagrante. (...) No caso concreto, os policiais militares, em patrulhamento, viram o ora apelante, em local conhecido como ponto de tráfico, aparentar nervosismo ao avistar a viatura, além de ter um volume no bolso que indicava trazer consigo uma sacola, o que justificou a abordagem que se mostrou bem-sucedida. Com o recorrente, que confessou informalmente o tráfico de drogas, foram encontradas 46 (quarenta e seis) porções de cocaína, além de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) em dinheiro. Provas obtidas de maneira lícita. Condenação mantida (...)”. (
TJ-SP - Apelação Criminal: 15001348520248260559 São José do Rio Preto, Relator: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 16/08/2024, 3a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/08/2024).

“1 – É inviável cogitar a ilicitude das provas, pois, considerando a sequência dos fatos narrados na denúncia e os elementos que compunham o cenário de flagrância, não há que se falar em nulidade da busca pessoal se esta foi procedida mediante fundada suspeita; 1.1. – Do mesmo modo, é cediço que o crime de tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível a expedição de mandado judicial(...)”. N.U 0003717-79.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Desse modo, vejo que versão
da defesa se apresenta isolada nos autos, já que
não produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

A forma como foi desvelado o crime, através de várias denúncias e por meio de rondas ostensivas para apurar o cometimento de tráfico no bar do apelante, que servia como “lojinha” do
Comando Vermelho
, aliado à preensão de quantia em dinheiro em notas trocadas (R$ 114,00), 2 pedras de pasta base de cocaína e 2 invólucros plásticos, cada um, com 10 porções de cocaína prontas para a venda nas vestes do apelante, além de várias porções de cocaína, pasta base de cocaína, balança de precisão, 1 caderno com anotações da mercancia, diversas embalagens para armazenamento de drogas para venda, 1 sacola contendo várias porções grandes de maconha,
somados aos depoimentos testemunhais prestados
,
constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Anota-se que as drogas apreendidas totalizaram
40,5g
de
cocaína
em pó,

dividida em
67 porções;

77,2g
de
cocaína
, em formato de grânulos, dividida em 4 porções e,
348,2g,
de
maconha,
dividida em
37 porções.

Aliás, frise-se aqui, a
própria confissão do apelante aos policiais militares
durante a sua prisão em flagrante, afirmando que o
bar funcionava como ponto de venda de drogas, comandado pelo
Comando Vermelho
e, como se não bastasse, ele tinha o papel de “gerente” na facção na região.

Outrossim, os depoimentos dos policiais militares em sintonia com as provas demonstram a responsabilidade da apelante no ilícito em comento.

Nesse ponto, oportuno ressaltar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, aliás, eis o que estabelece o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Enfim, diante de tudo que foi colhido nos autos, exercendo um controle de legalidade
a

posteriori
, entendo que os policiais estavam imbuídos de
fundadas razões
que legitimaram o ingresso no bar do apelante (denúncias detalhando o local onde ocorria o crime, que funcionava de “fachada” para o
Comando Vermelho
”), não havendo se falar, portanto, em ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, mas sim, em legítima atuação policial, o que tornam válidas as apreensões dos entorpecentes e de todos os demais objetos descritos no Termo de Exibição e Apreensão anexado sob ID

Também deste e. TJMT, vale destaque:

“... 1. Deve ser ratificada as condenações pelo delito de tráfico de drogas se as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na prisão em flagrante, assomados às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, atestam que os apelantes mantinham em depósito substâncias proscritas, com finalidade mercantil e desiderato de entrega ao consumo de terceiros; (...) Recursos providos parcialmente”. (TJMT. 0021049-27.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Destarte,
inviável
acolher o pedido absolutório por consequência da nulidade vindicada,
uma vez que tanto a
prova material
quanto a
prova da autoria
estão
terminantemente comprovadas no processo
como esposado nas linhas acima, revelando o acerto da sentença condenatória, em todos os seus termos.

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ nego provimento
a esta Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024